Tribunal: TJSP
Processo: 1054254-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviço. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos. fornecimento de IP fixo para a autora desenvolver sua atividade comercial.

Preliminar

Sentença ultra ou extra petita. inocorrência.
A r. sentença não é ultra ou extra petita, pois somente analisou todos os pedidos formulados na inicial da autora, que inclusive requereu lucros cessantes. O cálculo de apuração se

Ementa:
Prestação de serviço. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos. fornecimento de IP fixo para a autora desenvolver sua atividade comercial.

Preliminar

Sentença ultra ou extra petita. inocorrência.
A r. sentença não é ultra ou extra petita, pois somente analisou todos os pedidos formulados na inicial da autora, que inclusive requereu lucros cessantes. O cálculo de apuração se deu com base nos documentos apresentados pela autora e não impugnados pela ré. Documentos que são suficientes para se verificar o valor que a autora deixou de lucrar pela falta de comunicação da ré e alteração de seu IP fixo.

Demais alegações

Ré que fez atualização do sistema e alterou o IP da autora sem qualquer comunicação, paralisando a atividade econômica dela. Falha que poderia ter sido evitada se tivesse ocorrido comunicação. ré que responde pelos lucros cessantes. documentos que foram acostados aos autos e não contestados.
Restou comprovado nos autos que a falta de comunicação da ré à autora causou problemas nos serviços prestados por ela junto aos seus clientes, que era de monitoramento de veículos. A troca do IP fixo sem comunicação, impossibilitou a autora de atualizar seus equipamentos para receber a atualização do sistema da ré e manter o seu serviço perante seus clientes. Lucros cessantes que foram comprovados nos autos pelos cálculos do perito. Autora que apresentou documentos que não foram impugnados pela ré. Cálculos do perito que foram elaborados de acordo com as normas de Contabilidade. Ré que não comprovou o contrário.

Multa cominatória. Possibilidade. Manutenção do valor fixado.
A condenação em multa cominatória para os casos de não cumprimento da ordem judicial é válida, pois tem caráter coercivo. O valor arbitrado não é elevado, uma vez que foi limitado em no máximo R$ 30.000,00, como determinado pelo Douto Juízo "a quo".

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal.

preliminar rejeitada. Apelação não provida.